Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDE APARECIDA DE ME contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Pelo decisum ora hostilizado, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pela ora agravante, por considerá-la incabível, porquanto as questões nela trazidas demandam dilação probatória. A executada/excipiente interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar o curso da execução. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, a fim de que a referida exceção de pré-executividade seja acolhida integralmente, de modo a extinguir o feito executivo. Para tanto, o agravante reiterou a tese expendida na exceção de pré-executividade. Destacou, em síntese, a nulidade do título executivo (Certidões de Dívida Ativa (CDA’s), porquanto os requisitos legais. Asseverou que não foram praticados os fatos geradores que deram origem às aludidas certidões, uma vez que exercia atividade sob regime de dedicação exclusiva. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bem como em precedente jurisprudencial firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos. A executada, ora agravante, sustenta a possibilidade de se examinar questões relativas aos atributos do título executivo (Certidão de Dívida Ativa - CDA), sem a necessidade de dilação probatória, uma vez que há prova pré-constituída nos autos. A decisão agravada, com percuciência, reconheceu o não cabimento da objeção de pré-executividade, consoante se constata do excerto a seguir transcrito, “in verbis”: “(...) De mais a mais, a pretensão ora deduzida por meio de exceção de pré-executividade encontra óbice, convém destacar, no enunciado no 393 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) Tendo em vista, portanto, a impossibilidade de inauguração de fase de instrução probatória, a deliberação a respeito das alegações articuladas é inadmissível no bojo da presente exceção de pré-executividade. Ademais, além do fato de que existem meios próprios de impugnação da matéria aventada, notadamente o meio defensivo típico das ações executivas, qual seja, os Embargos à Execução, a inauguração de instrução probatória teria ainda o condão de contrariar o escopo e as limitações do presente instrumento. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos: (...) (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)”. Propriamente, não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. As questões relativas à existência dos atributos do título exequendo demandam incursão sobre elementos probantes, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pela excipiente, ora agravante. De fato, revela-se imprescindível a incursão em questão probatória quanto às referidas matérias, o que afasta a possibilidade de apreciação em exceção de pré-executividade. Desse modo, é de se dessumir que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a exceção de pré-executividade em hipóteses como a apresentada nos autos de origem. É o que se se extrai do enunciado da Súmula 393 do STJ, bem como do aresto firmado em sede de recursos repetitivos. Confira-se: “SÚMULA N. 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. (...). 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do (...) Superior Tribunal de Justiça (...); acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora